Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO. REVELIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. FORMALIDADES LEGAIS. PRETERIÇÃO. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de procedimento comum, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes, condenando o apelante a restituir o valor de R$ 31.700,00.

2.A documentação acostada no recurso indica impossibilidade do apelante de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento ou agravamento de sua situação financeira, e, por isso, faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil – CPC e da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

3.Nos termos do artigo 239 do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Nessa esteira, frustrada a citação por correio e expedido mandado para cumprimento por oficial de justiça, devem ser observadas as formalidades previstas nos artigos 250 e 251 do CPC.

4. Não sendo caso de citação por hora certa, em que se reputa válida a intimação feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, na forma do artigo 252, parágrafo único do CPC, descabe a entrega de cópia do mandado a terceiro quando se tratar de citação por oficial de justiça na modalidade real, porque ausente amparo legal.

5. É inviável aplicar o artigo 248, § 4o, do CPC à citação real efetivada por oficial de justiça, pois a norma restringe-se à citação por correio.

6. Demonstrado que o ato citatório preteriu formalidade essencial e causou prejuízos ao apelante, deve a sentença ser cassada e declarada a nulidade do processo desde a citação.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada e declarada a nulidade do processo desde a citação.